Tribunal: TCU
Processo: 036.741/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 644262, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 644262, função null, que teve como objeto OBJETO: ESTRUTURACAO E ADEQUACAO DO ARTESANATOMESTRE DEZINHO PARA ATENDER A DEMANDA TURISTICACOM A FINALIDADE DE INTEGRAR E PROMOVER A ATIVI DADE ASSOCIADA A PRODUCAO ARTESANAL DE TRADICAO (no da TCE no sistema: 1344/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 2993/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Sílvio Roberto Costa Leite, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio de registro Siafi 644262 (peça 6) firmado entre o Ministério do Turismo e Secretaria do Turismo do Estado do Piauí (Setur/PI), e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Objeto: Estruturação e Adequação do Artesanato Mestre Dezinho para Atender a Demanda Turística com a Finalidade de Integrar e Promover a Atividade Associada a Produção Artesanal de Tradição ". Considerando a edição da Resolução-TCU 344/2022, na qual este Tribunal regulamentou a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo em tramitação nesta Corte; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 78/80) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 81), que demonstram a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário do Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344, de 11/10/2022; art. 1o da Lei 9.873/1999 e no art. 169, III, do RITCU, em determinar o arquivamento deste processo, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, sem prejuízo da adoção da providência constante do subitem 1.7.1 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 036.741/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Sílvio Roberto Costa Leite (XXX.669.952-XX). 1.2. Unidades jurisdicionadas: Secretaria do Turismo do Estado do Piauí (Setur/PI); Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: 1.7.1. dar ciência desta deliberação ao responsável, à Secretaria do Turismo do Estado do Piauí (Setur/PI) e ao Ministério do Turismo.